Tribunal: STF
Processo: ARE 692689
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL. ACIDENTE RADIOATIVO. CÉSIO 137. VÍTIMA DE CONTAMINAÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. OCORRÊNCIA DA ALEGADA AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.4.2010. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo conhecido e não provido.